Tribunal: TJSP
Processo: 0006879-30.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Absolvição. Não cabimento. Materialidade, autoria e traficância demonstradas. Aplicação do redutor especial de penas. Não cabimento. Fixação de regime inicial mais brando. Não cabimento. Não provimento ao recurso.